Tribunal: TJBA
Processo: 8147207-43.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
n. 8147207-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: José Ubiratan Almeida Bezerra

RECORRIDO
:
GEDALIO DA PIEDADE LIMA

Defensora Pública: Soraia Ramos

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Assunto:
P
risão
P
reventiva
(
Falsificação de documento público
)

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO
297, CAPUT, §1º, DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO MINISTERIAL.

DECRETAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
IM
PROVIMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE
QUE O RÉU
SE FURTA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MEDIDA CAUTELAR
DIVERSA DA PRISÃO

QUE SE MOSTRA
SUFICIENTE A ESPÉCIE.
2.
CONCLUSÃO
:
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVI
D
O.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº 8147207-43.2023.8.05.0001
, tendo como
Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO
e
Recorrido
GEDALIO DA PIEDADE LIMA
,

ACORDAM
, por maioria de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator